Tribunal: STF
Processo: HC 191101
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Honorio dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 595.820/MG.
    A impetrante sustenta, inicialmente, a presença de constrangimento ilegal, pois a custódia preventiva do paciente padeceria de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    A defesa afirma que o paciente ostenta circunstâncias judiciais favoráveis, vale dizer, primariedade, residência fixa e profissão definida. 
    Por fim, aduz risco para sua vida por conta da pandemia do COVID-19.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 595.820/MG. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, vale dizer, descumprimento injustificado de condição imposta quando do deferimento da liberdade provisória. Vide:
    “(...) verifica-se que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, notadamente em razão de que, mesmo o paciente tendo sido agraciado com a imposição de medida cautelar diversa da prisão, deixou de cumprir e ‘Desde 2013, quando foi colocado em liberdade, o réu se encontra foragido e vem obstando a instrução criminal e coloca cm risco a aplicação da lei penal, caso condenado. Apesar de ter constituído advogado (f. 199), o que demonstra ter conhecimento da lide, nem o advogado soube esclarecer onde o réu se encontra’ (fl. 53). 
    No caso em apreço, o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação, mormente quando há reiterada inobservância das condições, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva decretada, nos termos do art. 312, c/c o art. 282, § 4º, do CPP.”
    Consoante entendimento da Corte, “em havendo descumprimento, a teor do disposto no § 4º do art. 282 do Código de Processo Penal, o juiz poderá decretar a prisão preventiva.”(HC nº 156.217/DF, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/20)
    Anoto, ainda, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Quanto ao alegado risco de contaminação do paciente pelo COVID-19, verifico que o STJ deixou de analisar a questão ao fundamento de ela não foi analisada pelo Tribunal de origem. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, caracterizaria dupla supressão de instância não admitia, na esteira de precedentes.
    Ainda que assim não fosse, o quadro revela não ter o impetrante logrado êxito na demonstração de eventual inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ pelas instâncias ordinárias.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente